Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-95.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008663-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE TELES DE OLIVEIRA - CPF: 459.959.741-49 (RECORRENTE), FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 892.975.551-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNIMINIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. AQUISIÇÃO DE CONSÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PARA CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL DE TERCEIRO. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. PREVISÃO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIDELIDADE PARA PAGAMENTO DO CONSÓRCIO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

A adesão a contrato de consórcio que apresenta cláusulas claras, previamente informadas e aceitas, não permite a sua anulação por alegado desconhecimento do consumidor.

A utilização de pontos de programas de fidelidade sem a autorização do consumidor que tentou resolver a questão administrativamente, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Mantem-se o quanto indenizatório se fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008663-95.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Marlene Teles de Oliveira

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Marlene Teles de Oliveira

Banco do Brasil S/A

Livelo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Logo, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.099/95, para
CONDENAR
as requeridas de forma solidaria, a restituírem 20.000,00 (vinte mil) pontos na conta pertencente a autora perante o programa de pontos da "Livelo", no prazo de
10 dias úteis
, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ocasião em que a obrigação converter-se-á em perdas e danos;

bem como,
CONDENO
ainda as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por
DANOS MORAIS
, sobre os quais, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ), e
EXTINGO
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”.

A autora pretende a majoração dos danos morais fixados e anulação do contrato de consórcio, já o primeiro reclamado, Banco do Brasil, pretende a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob o fundamento de que não houve falha na prestação do serviço, pois o contrato foi realizado corretamente.

Na petição inicial, a autora alega que, após ser contatada pelo Banco do Brasil via WhatsApp, contratou um consórcio no valor de R$ 70.000,00, composto por 240 parcelas de R$ 365,00, para a construção de uma residência no terreno de seu genro. Afirmou que, em nenhum momento, foi alertada sobre a impossibilidade de utilizar o consórcio para construção em imóvel de terceiros. Além disso, verificou que seus pontos acumulados no programa de fidelidade - Livelo foram utilizados para pagar parte do consórcio, sem sua autorização prévia. Após a constatação do uso indevido de seus pontos, a autora contatou o Banco do Brasil, que confirmou a operação, mas admitiu não ter sido claro nas informações.

Quanto ao recurso da autora, a manutenção do contrato de consórcio não deve ser alterada. Conforme constou dos fundamentos da sentença:

“A requerente alegou que a informação repassada pelo atende, foi de que, o crédito poderia ser utilizado para a construção no imóvel de seu genro, e posterior a adesão do consórcio, o colaborador da ré Banco do Brasil, havia informado sobre a impossibilidade de utilização do crédito em bem de terceiro.

Ocorre que, o documento apresentado nos autos (
Id. 140816786, págs. 8 a 15
) é uma proposta de participação em grupo de consórcio, por adesão, e que conforme informado no item 9, a requerente recebeu uma cópia da proposta e do contrato previamente a sua adesão, vejamos:

“[...]09. O Consorciado
declara que recebeu previamente uma cópia desta Proposta e do citado Contrato e, uma vez que lhe foram prestados os esclarecimentos necessários, não restando qualquer dúvida, manifesta nesta oportunidade sua concordância com todos os seus termos
, inclusive no que concerne ao campo 24 desta Proposta. [...]”

Ante o recebimento do contrato e da proposta do serviço ofertado previamente a contratação, não há que se falar em falha na prestação do serviço ofertado neste ato, uma vez que, o consumidor tomou prévio conhecimento dos termos apresentados e mesmo assim, aderiu ao produto (consórcio). (...)

É importante ressaltar que, no item 8 da proposta, a requerente manifestou a adesão a todos os termos do contrato, significando que concordou e tomou conhecimento da impossibilidade de utilização do crédito em favor de bem de terceiro. Não há como alegar desconhecimento de tal impossibilidade. Vejamos:

“[...] 08. O
Consorciado manifesta, neste ato, a sua adesão a todos os termos e condições previstas no Contrato,
que se encontra devidamente registrado sob o microfilme n.º 1002356, em 03/05/2022, no Cartório Marcelo Ribas - 1º Ofício de Registros de Títulos e Documentos, localizado no Super-Center - Edifício Venâncio 2000, SCS, Quadra 08, Bl. B - 60, sala 140 - E, 1º Andar - Brasília (DF), o qual integra a presente Proposta para todos os fins e efeitos. [...]”

Dessa forma, em relação ao pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico, não há como ser acolhido, levando-se em consideração a boa-fé objetiva, conforme dispõe pacta sunt servanda (pactos devem ser respeitados).

Portanto, a autora tomou conhecimento prévio das condições contratuais, aceitando o negócio de livre e espontânea vontade, não existindo vícios de vontade que pudessem justificar a invalidação do contrato.

Quanto ao pedido de majoração da indenização fixada, entendo que o valor arbitrado está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a falha na prestação do serviço em razão da ausência de resolução da questão na seara administrativa. A autora não fez prova de qualquer outro excesso praticado pelos promovidos, logo, a sentença também não merece reparos nesse sentido.

Já em relação ao recurso interposto pelo banco, tenho que a falha na prestação do serviço, quando da utilização dos pontos - Livelo sem a autorização da autora, está devidamente comprovada ante a gravação apresentada juntamente com a petição inicial em que o preposto do banco confirma que não avisou a autora sobre a utilização desse crédito.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos, porém,
nego-lhes provimento.
Condeno as partes Recorrentes, ambas, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação a Autora, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024